Tribunal: STF
Processo: RHC 268470
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.045.701/RN, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REGIME CARCERÁRIO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido (doc. 27).

Neste recurso ordinário, busca-se:

1. O conhecimento e o processamento do presente Recurso Ordinário;
2. A concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato coator, permitindo que o paciente aguarde o julgamento em regime aberto ou prisão domiciliar;
3. No mérito, o PROVIMENTO do recurso para reformar o acórdão do STJ e:
    • Reduzir a pena-base ao mínimo legal (03 anos), afastando a negativação da culpabilidade e das consequências;
    • Alterar o regime inicial para o ABERTO, conforme art. 33, § 2º, "c", do Código Penal (doc. 33, p. 7).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

No caso, tenho que o recurso não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora agravada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (e-STJ fls. 60/62):
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
[...]
Ademais, verifico que a dosimetria da pena e o regime carcerário inicial não foram debatidos pelo Tribunal de origem, no exame da apelação criminal. Diante desse cenário, ante a falta de manifestação do colegiado local no acórdão ora juntado acerca das matérias objeto deste habeas corpus, evidente a incompetência desta Corte Superior para o processamento e julgamento do presente remédio constitucional.
[...]
Por fim, não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Todavia, não é essa a situação dos autos, em que não se observa qualquer ilegalidade na dosimetria da pena e no modo prisional inicial.
Nesse particular, depreende-se dos autos a idônea fundamentação para o desabono aos vetores da culpabilidade do réu e das consequências do delito e para a escolha do regime carcerário semiaberto.
Ao contrário do ora alegado, a culpabilidade não foi negativada com mera menção a termos como "alto grau de reprovabilidade", mas com lastro na reprovabilidade concreta da conduta do paciente, destacando-se que "o acusado agiu com acentuado grau de culpabilidade, para além do tipo penal, visto como comerciante caberia uma maior diligência em relação à procedência do bem" (e-STJ fl. 30).
No mesmo sentido, as consequências do crime não foram consideradas desfavoráveis por genérica menção a serem anormais ao tipo, como aduz o impetrante, mas, sim, mediante análise concreta dos impactos gerados pelo delito, afirmando o juízo sentenciante que "as consequências materiais foram graves. A vítima amargou todo o prejuízo consubstanciado no preço pago pelo veículo, além de ter perdido também o seu veículo (celta) dado na troca com o acusado." (e-STJ fl. 30).
Outrossim, no que toca à insurgência contra os maus antecedentes e má conduta social e à invocação da Súmula n. 444/STJ, cumpre consignar a evidente deficiência das razões defensivas, tendo em vista que ambos os vetores foram considerados favoráveis ao réu, não tendo havido qualquer referência a "registros processuais sem trânsito em julgado" na análise da basilar, como sustenta, equivocadamente, a parte impetrante.
Por fim, o regime inicial semiaberto foi fixado em obediência literal ao comando do art. 33, § 2.º, b, do Código Penal, tendo em vista o quantum definitivo de reprimenda (4 anos e 1 mês de reclusão) não comportar o modo aberto.
Ademais, em razão da presença de circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase, a magistrada poderia, até mesmo, ter eleito o regime inicial fechado, o que não ocorreu, em situação mais benéfica ao réu.
Diante do explanado, indefiro liminarmente o habeas corpus.
Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental (doc. 28 — grifei).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Ademais, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos referidos óbices processuais.

Posto isso, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator